Tribunal: TJDFT
Processo: 0751987-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. RISCO DE AFRONTAR A PRÓPRIA SUSBSITÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.

2. No caso concreto, após o cotejo da renda e das despesas do executado, constatou-se que a penhora de parte de seu salário resultaria em violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, especificidade que afasta eventual mitigação a impenhorabilidade de salário do devedor, restando forçoso manter a solução de origem pelo indeferimento da penhora salarial.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.